Tribunal: CARF
Processo: 10380.728802/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.728802/2016-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.018 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
AMAILZA SOARES PAIVA - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA. DESCABIMENTO.
Não subsiste a exclusão de ofício da pessoa jurídica do Simples Nacional
fundamentada na constatação de débitos supostamente em aberto, quando, nos
correspondentes períodos de apuração, inexistiu, de fato e/ou de direito,
relação jurídico-tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte contra o Acórdão n° 14-86.894,
da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(“DRJ”), a qual julgou a Manifestação de Inconformidade da ora Recorrente improcedente em 4
de julho de 2018, mantendo-se, assim, a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional de
ofício a contar de 1o de janeiro de 2017.
A razão da exclusão foi a constatação de que a pessoa jurídica era devedora da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, tida por exigível e não suspensa,
alusiva às seguintes competências: (i) janeiro de 2004 a outubro de 2008, controladas no
processo administrativo n° 10380.506549/2011-09; e (ii) novembro de 2011 a agosto de 2012,
objeto de inscrição em Dívida Ativa da União sob o n° 30615008762-21, administrativamente
acompanhada mediante o processo n° 10380.724570/2015-18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.728802/2016-80
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.018 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728802/2016-80

O presente recurso foi apreciado por esta 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção de
Julgamento, em duas ocasiões. Por bem resumir o histórico do caso, transcrevo excertos do
relatório da Resolução n° 1001-000.554, de 7 de outubro de 2021, que por sua vez reproduz a
narrativa contida na decisão recorrida:
Contra o Contribuinte em epígrafe foi expedido Ato Declaratório Executivo – ADE no
1.943.555, de 09 de setembro de 2016 (fl. 11) que, a contar de 01/01/2017, determinou a
sua exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, assim instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006 (Simples Nacional), forte na existência de débito com exigibilidade não suspensa
em face da Fazenda Pública Federal (art. 17, inciso V, LC no 123, de 2006). No caso,
identificaram-se débitos de Cofins das competências de 01/2004 a 10/2008, controlados
nos autos sob no 10380.506549/2011-09, e mais a inscrição em Dívida Ativa da União
sob no 30615008762, guardada nos autos sob no 10380 724570/2015-18, que também
compila exigências a título de Cofins, agora das competências de 11/2011 a 08/2012,
tudo conforme listagem às fls. 12/13, 45/49.
O Contribuinte tomou ciência do todo em 28/09/2016 (fl. 43) e trouxe sua insurgência
em 17/10/2016 (fls. 02/10). Alega: a) não poderia ser excluído do Simples Nacional em
função de débitos anteriores (reporta-se, apenas, aos débitos de Cofins insertos na
inscrição em Dívida Ativa da União sob no 30615008762, guardada nos autos sob no
10380 724570/2015-18) a seu ingresso na sistemática privilegiada em apreço, havida
em a partir de 01/01/2015; b) a propósito, pondera que, se realmente fossem hígidos e
suficientes tais débitos a lhe causar algum constrangimento, não teria sido - como de
fato foi - admitido ao Simples Nacional; c) disputaria tutela judicial a seu benefício nos
autos sob no 0026055-54.2003.4.05.8100, "onde obteve, além de medida liminar, a
concessão da segurança pleiteada, reconhecendo a isenção de COFINS, com base na
Súmula 276 do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 08); d) e sobre essa demanda judicial,
ainda acresce (fls. 08/09):
Já transitada em julgado a sentença concessiva da segurança, e diante da decisão do
Supremo Tribunal Federal que entendeu que Lei Ordinária pode revogar Lei
Complementar, a União ajuizou Ação Rescisória, processo no 2008.05.00.060637-7
(atualmente 0060637-57.2008.4.05.0000), objetivando a rescisão do julgado que
assegurou a isenção.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, julgando a pretensão rescisória, resolveu
acolhê-la, em Acórdão datado de 01.09.2009, rescindindo o julgado que assegurava a
isenção, porém, a rogo do contribuinte, a Corte Regional modulou os efeitos de sua
decisão, determinando que a autora somente pague COFINS após passada em julgado a
decisão da Corte.
Referida decisão, em razão de recursos aviados pelo Contribuinte e pela própria União,
por seu órgão de representação judicial, somente transitou em julgado, tornando-se,
assim, exigível, em 27.08.2013, como se vê da certidão emanada do Supremo Tribunal
Federal, no ARE 722456/CE, Rel. Min. Dias Toffoli.
O art. 489 do CPC prescreve que o ajuizamento de ação rescisória não impede a
execução do julgado rescindendo, in casu, a concessão de segurança reconhecendo a
isenção da contribuinte quanto à COFINS, a não ser que concedidas, em razão da
urgência, medidas de natureza cautelar ou antecipação de tutela, o que não ocorreu no
caso concreto. Excetuada a hipótese expressamente disposta no art. 489 do CPC, a
rescisão de decisão judicial terá efeitos a contar do trânsito em julgado da decisão
rescisória. [...]
[...]
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.018 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728802/2016-80

[...] não havendo que se falar em obrigatoriedade do recolhimento da COFINS no
período anterior a 27.08.2013 [...].
e) refere a outra demanda judicial, processada nos autos sob no
0808073.71.2015.4.05.8100, a cuidar de Mandado de Segurança, no âmbito do qual, já
em agravo de instrumento, alcançara medida liminar no sentido de fazer obstar a
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de atualizar qualquer medida excludente
do Simples Nacional antes de apreciada em definitivo eventual manifestação de
inconformidade de sua lavra.
O Conselheiro outrora designado relator do recurso assim resumiu os
fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida.
O Acórdão da DRJ ora recorrido julgou improcedente o pedido da empresa contribuinte,
por entender que, mesmo considerando o teor de acórdão proferido em sede de ação
rescisória, a mesma não teria afetado a situação dos créditos tributários pendentes, nos
termos a seguinte transcritos:
Não por outra razão que se encontra em situação ativa a inscrição em Dívida
Ativa da União sob no 30615008762, guardada nos autos sob no
10380.724570/2015-18, que compila exigências a título de Cofins das
competências de 11/2011 a 08/2012. Sim, pois são tais débitos tributários têm
fatos geradores formados além da data em que o TRF da 5a Região exarou
acórdão rescisório nos autos sob no 0060637- 57.2008.4.05.0000, isto é, além de
01/04/2009. Veja-se extrato da referida inscrição às fls. 45/49. [...]
O então relator sintetizou as razões de defesa trazidas pela Recorrente nessa fase
nos seguintes termos:
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 67 a 77), alegando que todos
os débitos anteriores à data de 27/08/2013 seriam inexistentes (fl. 76), e que por essa
razão os ADEs que veicularam a sua exclusão do regime de tributação pelo SIMPLES
NACIONAL haveriam de ser cancelados.
Como dito, este colegiado debruçou-se sobre o recurso em dois momentos, sendo
que em ambos foi convertido o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora
juntasse a estes autos o inteiro teor do processo administrativo n° 10380.506549/2011-09, o que
somente veio a ser assim providenciado na segunda ocasião.
Retornados, em derradeiro, os autos ao CARF, foram a mim distribuídos em
sorteio, por não mais compor o Conselho o relator original.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
As peças do processo administrativo n° 10380.506549/2011-09 revelam que os
débitos da Cofins das competências nele controladas foram extintos por medida judicial
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.018 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728802/2016-80

transitada em julgado (fls. 885/7), razão pela qual os mesmos não se prestam a embasar a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Resta averiguar as circunstâncias e andamentos da Cofins inscrita em DAU.
Entre a apresentação da Manifestação de Inconformidade (17 de outubro de 2016)
e a sessão de julgamento daquele apelo, sobreveio decisão do Exmo. Sr. Juiz Federal Glêdison
Marques Fernandes no bojo da ação de execução fiscal de n° 0001251-65.2016.4.05.81001 (fls.
917 e ss), extinguindo-a em 14 de junho de 2018, da qual transcrevo os trechos pertinentes
(grifos nossos):
1. Relatório.
Trata-se de execução fiscal promovida pela UNIÃO FEDERAL contra AMAILZA
SOARES PAIVA ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S, para cobrança da CDA que
acompanha a inicial.
A parte executada opôs exceção de pré-executividade às fls. 38/62, arguindo, em
síntese, a inexigibilidade do título exequendo, diante da decisão proferida pela 4a Turma
do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região nos autos da AMS 0808073-
71.2015.4.05.8100, reconhecendo a inexistência de débitos relativos a COFINS no
período de 11/2011 a 08/2012, o qual coincide com a dívida objeto deste executivo
fiscal.
Intimada para se manifestar acerca da objeção apresentada, a UNIÃO não se opôs
ao requerimento de extinção do feito, pleiteando, porém, que o encerramento
processual se dê sem ônus para as partes, nos termos do artigo 26 da Lei no 6.830/80.
[...]
2. Fundamento e decisão.
Inicialmente, cumpre registrar que a exceção de pré-executividade, como forma de
defesa do executado, somente é admissível para arguir matérias de ordem pública,
pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título, que possam ser
declarados ex officio pelo juiz.
Tratando-se de um meio de defesa atípico, sem contornos legislativos, a jurisprudência
ampliou seu alcance, estendendo o cabimento da exceção de pré-executividade pra tratar
de quaisquer matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado, que prescindam de dilação
probatória, a teor da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
No particular, entendo que assiste razão à parte excipiente, uma vez que de fato a
decisão definitiva proferida nos autos da AMS 0808073-71.2015.4.05.8100, reconheceu
a inexistência de relação jurídica entre a União e a parte executada relativamente a
COFINS, durante o período de 11/2011 a 08/2012, tornando inexigível,
consequentemente a CDA que embasa a presente execução fiscal.
Assim, considerando que, no presente caso, a CDA foi produzida com base na
relação jurídica declarada inexistente por decisão transitada em julgado, não me
resta outra saída senão desconstituí-la.

1 Documento obtido junto ao processo administrativo n° 10380.724570/2015-18.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.018 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.728802/2016-80

Sem mais delongas, para não incorrermos em tautologia, não subsiste qualquer
razão à exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 925
DF CARF MF
Original